Tribunal: TJDFT
Processo: 0702700-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0702700-38.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GILDO VITORINO GONCALVES AGRAVADO: CARLOS JOSE ELIAS JUNIOR DESPACHO Diante da situação narrada na petição de ID 73297695, defiro o prazo de 60 (sessenta) dias, para que agravado CARLOS JOSÉ ELIAR JÚNIOR comprove a sucessão processual de GILDO VITORINO GONÇALVES nos autos do processo no 0709565-73.2017.8.07.0003. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007